Tribunal: STF
Processo: ARE 1559772
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que deixou de admitir recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 187):



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSUMIDOR. DECRETO N. 3.871/2001. ALIMENTOS TRANSGÊNICOS - OGM. PERCENTUAL: 4% (QUATRO POR CENTO). DIREITO À INFORMAÇÃO. ROTULAGEM. REVOGAÇÃO PELO DECRETO N. 4.680/2003. NOVO PERCENTUAL: 1% (UM POR CENTO). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NOS QUESITOS NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. COMPATIBILIDADE DA PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR COM OS PRINCÍPIOS DA ORDEM ECONÔMICA (ART. 170 DA CRFB/1988). AUSÊNCIA DE RISCO CONHECIDO À SAÚDE PÚBLICA, PASSADOS MAIS DE VINTE ANOS DA UTILIZAÇÃO DOS TRANGÊNICOS NA ÍNDÚSTRIA. POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE PRODUTOS OFERTADOS NO MERCADO ESPECIALIZADO. NECESSIDADE DE VIABILIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLÓGICO SUSTENÁVEL, EM PROL DE TODA A SOCIEDADE. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS.  



    I - Na origem, nos idos de 2001, o Ministério Público Federal e o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC ajuizaram ação civil pública contra a União, no intuito de que a ré se abstenha de autorizar ou permitir a comercialização de qualquer tipo de alimento que contenha OGMs – organismos geneticamente modificados – sem a expressa referência de tal dado em sua rotulagem, independentemente da quantidade, declarando a ilegalidade do Decreto n. 3.871/2001 posteriormente revogado pelo Decreto 4.680/2003, que reduziu o limite para 1% (um porcento).



    II - A ação foi julgada procedente, no sentido de impedir a comercialização de qualquer alimento que contenha OGM, independentemente do percentual, sem a expressa referência em sua rotulagem, decisão mantida em grau recursal, pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 



    III - No Brasil o início do plantio, em pouquíssimas culturas, somente ocorreu em 1999/2000, após o início na Argentina. Naquele momento era compreensível, diante da novidade, a preocupação do Ministério Público e do IDEC, com a informação absoluta nos rótulos dos produtos. 



    IV - Passados quase vinte e cinco anos, hoje já se sabe que os alimentos cem porcento transgênicos não representam risco comprovado à saúde, como se imaginava pudessem vir a se mostrar nocivos, muito menos em proporções ínfimas, abaixo de um porcento. 



    V - Considerando a proliferação do uso dos transgênicos em inúmeros setores da indústria alimentícia, dificilmente se poderia identificar algum produto que fosse cem porcento isento de alguma partícula de alimentos transgênicos, já que o próprio processo produtivo ou a mera armazenagem dos grãos, por exemplo, pode implicar a presença de algum percentual mínimo de OGM nos produtos finais. 



    VI - O entendimento perfilhado pelo e. Tribunal a quo ultrapassa os limites da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se contrário ao ordenamento vigente, mormente no que concerne aos parâmetros de necessidade e adequação, tendo em vista o atual estado da técnica e a harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo em face do necessário desenvolvimento econômico e tecnológico, a fim de viabilizar os os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal).



    VII - O referido Decreto atualmente em vigor, obedece aos ditames legais, no tocante ao limite de tolerância dos OGMs, dispensando a rotulagem em 1% (um por cento), porcentagem que não afronta a razoabilidade e a proporcionalidade, em vista ao desenvolvimento econômico sustentável, sem qualquer risco conhecido aos consumidores e à saúde pública. 



    VIII - Para aqueles que, por questões pessoais de cunho individual, seja insuportável a possibilidade de que algum alimento contenha ínfimas partículas de OGMs, podem buscar no mercado alimentos produzidos com extremo cuidado ascético que lhes garanta sejam cem porcento livres de quaisquer resquícios de OGM, como ocorre em outros nichos, que oferecem alimentos cem porcento orgânicos, cem porcento livres de agrotóxicos, cem porcento veganos, e outros similares. IX - Todavia, exigir de toda a indústria que submeta todos os produtos a rigorosos testes, de alto custo, para garantir a informação específica de qualquer ínfimo resquício de OGM, em toda a cadeia produtiva, é providencia exagerada, assaz desproporcional, que afronta a razoabilidade e a proporcionalidade, e impede a convivência harmoniosa dos interesses dos participantes do mercado, a fim de compatibilizar a proteção do consumidor com os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal) e viabilizar o desenvolvimento econômico e tecnológico sustentável, em prol de toda a sociedade 



    X - Recursos especiais da União e da ABIA conhecidos e providos, para reconhecer a legalidade e compatibilidade com o ordenamento jurídico do Decreto 4.680/2003, na parte que estabelece o limite de 1(um) porcento, acima do qual se torna obrigatória a informação da presença de organismos geneticamente modificados nos produtos comercializados. Pedido de tutela provisória de urgência prejudicado.”



     Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 219).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se ofensa aos artigos 1º, II, III e V; 3º, III e IV; 5º, caput, IV, VI, VIII, XIV e XXXII; 6º; 19, III; 170, V; 196; 215; 225; 231; e 232, todos da Constituição da República. 



    Nas razões do recurso, alega-se (eDOC 226, p. 15):



    “Violação aos princípios da Cidadania, da Dignidade da Pessoa Humana e do Pluralismo (art. 1º, II, III e V, CF): os acórdãos negligenciam a obrigatoriedade de rotulagem dos OGMs. A exclusão da obrigatoriedade de rotulagem para OGMs em percentuais inferiores a 1% impede que os consumidores tenham acesso a informações completas sobre os alimentos que consomem. A ausência de rotulagem clara de OGMs compromete o direito à informação e a autonomia do consumidor, impactando sua soberania alimentar e segurança, pois deixam-no vulnerável à ingestão de produtos ainda considerados como “não seguros”, e o mais grave: sem o seu pleno consentimento informado e adequado. A preservação da dignidade da pessoa humana depende do fornecimento, pelo Estado, de transparência para garantir que todos possam exercer sua autonomia e escolher alimentos de acordo com suas convicções pessoais, religiosas ou de saúde. E a ausência de rotulagem completa impede essa escolha"



    Sustenta-se que (eDOC 226, p. 17):



    “o Estado tem o dever de promover a proteção do consumidor, o que inclui assegurar transparência e segurança alimentar, não observado nos acórdãos do STJ.Os acórdãos do STJ priorizam os interesses econômicos da indústria em detrimento da proteção ao consumidor, enfraquecendo a função reguladora do Estado na garantia de transparência e segurança alimentar. Com a flexibilização dos OGMs, sem rotulagem clara, o consumidor fica vulnerável à práticas abusivas, sendo forçado a consumir produtos potencialmente nocivos à sua saúde e à sua segurança alimentar.”



    Argumenta-se que (eDOC 226, p. 16):



    “a ausência de informações claras sobre OGMs nos rótulos de alimentos impede que consumidores façam escolhas informadas, contrariando o direito fundamental à informação. E, ainda, prejudica grupos específicos da população que necessitam de proteção especial, como crianças, gestantes e pessoas com restrições alimentares, que desejam ou necessitam evitar OGMs por questões de saúde. Ao não fornecer informações claras sobre a presença desses organismos nos alimentos, os acórdãos do STJ comprometem o direito à igualdade e criam um ambiente de vulnerabilidade para consumidores que não possuem os mesmos recursos para acessar informações precisar sobre produtos usados em sua alimentação.”



    Acrescenta-se que (eDOC 226, p. 16):



          ”os acórdãos do STJ ignoram riscos dos OGMs à saúde pública, principalmente para grupos vulneráveis como crianças, idosos, gestantes e pessoas com restrições alimentares, desconsiderando o princípio da precaução: na ausência de consenso científico sobre a segurança dos OGMs, deve-se adotar a solução mais protetiva para a população. Os acórdãos relativizam a necessidade de rotulagem e deixam os consumidores vulneráveis a potenciais riscos à saúde. Estudos indicam que os OGMs podem estar associados ao aumento do uso de agrotóxicos, cujos efeitos na saúde humana ainda são amplamente debatidos.”



    Ao final, requer (eDOC 226, p. 88):



    “(i) “que se abstenha a União de permitir ou autorizar ‘a comercialização de qualquer alimento, embalado ou in natura, que contenha OGMs, sem a expressa referência deste dado em sua rotulagem, independentemente do percentual e de qualquer outra condicionante, devendo-se assegurar que todo e qualquer produto geneticamente ou contendo ingrediente geneticamente modificado seja devidamente informados'”,; 



    (ii) “[condenar] a ré [União Federal] a tomar as providências cabíveis para fiscalizar o cumprimento da presente decisão, inclusive com o recolhimento de produtos alimentício em desconformidade com a legislação já mencionada (arts. 6°, I e IV do CDC e 170, V da CF)”.



    A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso por concluir que a matéria ventilada depende do exame de legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição da República seria reflexa ou indireta (eDOC 242).



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial 1788075/SC, interposto contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (eDOC 63), restando prejudicados os recursos extraordinários apresentados pela Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação - ABIA (eDOC 78), e pela União (eDOC 99). 



    Quanto ao presente recurso, a irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento dos recursos especiais, asseverou que (eDOC 187, pp. 10-13): 



    “No mérito, a ação ajuizada em 2001 visava a declaração de ilegalidade ao Decreto n. 3.871/2001, por ter disciplinado a rotulagem dos alimentos que continham produtos transgênicos, sob a alegação de que teria arbitrado uma franquia ilegal, ao fixar o limite de 4% (quatro por cento) para a obrigatoriedade de informação expressa nos rótulos dos produtos que pudessem conter OGM - organismo geneticamente modificado, em sua composição.



     No curso da ação, o referido Decreto foi revogado pelo Decreto 4.680/2003, reduziu ainda mais o patamar, ao limite de 1% (um por cento), para a referida obrigatoriedade, somente acima do qual haveria obrigatoriedade de informação expressa nos rótulos dos produtos que pudessem conter OGMs. 



    Há mais de vinte anos, o desenvolvimento dos transgênicos e sua aplicação na indústria alimentícia ainda eram incipientes, sendo que somente em 1998 houve a primeira autorização para plantio de sementes transgênicas nos Estados Unidos. 



    No Brasil o início do plantio, em pouquíssimas culturas, somente ocorreu em 1999/2000, após o início na Argentina. Naquele momento era compreensível, diante da novidade, a preocupação do Ministério Público e do IDEC, com a informação absoluta nos rótulos dos produtos. 



    Passados quase vinte e cinco anos, hoje já se sabe que os alimentos cem porcento transgênicos não representam risco à saúde, como se imaginava pudessem vir a se mostrar nocivos, muito menos em proporções ínfimas, abaixo de um porcento. 



    De fato, considerando a proliferação do uso dos transgênicos em inúmeros setores da indústria alimentícia, dificilmente se poderia identificar algum produto que fosse cem porcento isento de alguma partícula de alimentos transgênicos, já que o próprio processo produtivo ou a mera armazenagem dos grãos, por exemplo, pode implicar a presença de algum percentual mínimo de OGM nos produtos finais.



    Dito isto, conquanto a negativa inicial de suspensão dos efeitos do recurso especial da ABIA, em análise perfunctória nos autos da TP n. 1321, prestigiando o acórdão recorrido, em exame mais acurado, tem-se que o entendimento perfilhado pelo e. Tribunal a quo ultrapassa os limites da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se contrário ao ordenamento vigente, mormente no que concerne aos parâmetros de necessidade e adequação, tendo em vista o atual estado da técnica e a harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo em face do necessário desenvolvimento econômico e tecnológico, a fim de viabilizar os os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal).



    Neste exato sentido se apresentam as alegações do União e da ABIA, além de outros, nos termos dos seus recursos especiais. 



    O que corretamente sustentam, em síntese, é que referido Decreto atualmente em vigor, obedece aos ditames legais, no tocante ao limite de tolerância dos OGMs, dispensando a rotulagem em 1% (um por cento), porcentagem que não afronta a razoabilidade e a proporcionalidade, em vista ao desenvolvimento econômico sustentável, sem qualquer risco conhecido aos consumidores e à saúde pública. 



    Para aqueles que, por questões pessoais de cunho individual, seja insuportável a possibilidade de que algum alimento contenha ínfimas partículas de OGMs, lhes resta buscar no mercado aqueles alimentos produzidos com extremo cuidado ascético que lhes garanta sejam cem porcento livres de quaisquer resquícios de OGM, como outros nichos de mercado, que oferecem alimentos cem porcento orgânicos, cem porcento livres de agrotóxicos, cem porcento veganos e outros similares, como sói existir oferta a quase todos os gostos.



    Todavia, exigir de toda a indústria que submeta todos os produtos a rigorosos testes, de alto custo, para garantir a informação específica de qualquer resquício de OGM, em toda a cadeia produtiva, é providencia exagerado, assaz desproporcional, que afronta gravemente a razoabilidade e a proporcionalidade, e impede a convivência harmoniosa dos interesses dos participantes do mercado, a fim de compatibilizar a proteção do consumidor com os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), a viabilizar o desenvolvimento econômico e tecnológico sustentável, em prol de toda a sociedade, conforme os termos dos artigos de lei apontados pela União, como violados:



    Lei n. 11.105/2005: 



    [...] 



    Art. 40. Os alimentos e ingredientes alimentares destinados ao consumo humano ou animal que contenham ou sejam produzidos a partir de OGM ou derivados deverão conter informação nesse sentido em seus rótulos, conforme regulamento. 



    Lei n. 8.078/90: 



    [...] Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: 



    [...] 



    III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores;



    Ante o exposto, dou provimento aos recursos especiais da União e da ABIA, para reconhecer a legalidade e compatibilidade com o ordenamento jurídico do Decreto 4.680/2003, na parte que estabelece o limite de 1(um) porcento, acima do qual se torna obrigatória a informação da presença de organismos geneticamente modificados, na rotulagem dos produtos comercializados. 



    Considerando a cognição exauriente no recurso especial, resta prejudicada a análise do pedido de tutela provisória de urgência (TP n. 1321), devendo todas as questões eventualmente subsequentes ser resolvidas nestes autos.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Lei 11.105/2005, Lei 8.078/90, e Decreto nº 4.680/2003), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula nº 279 deste Supremo Tribunal Federal e a ausência de ofensa direta à Constituição da República. Nesse sentido: 



    Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À INFORMAÇÃO. INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA. INFORMAÇÕES EM EMBALAGENS DE PÃES. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Para dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem, seriam necessários o reexame do material probatório constante dos autos e a análise da legislação infraconstitucional pertinente, providências vedadas nesta fase processual. Precedentes. 2. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram devidamente prequestionados. Súmulas 282 e 356/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1355206 ED-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05-05-2022). 



    EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. SAÚDE. MEDICAMENTOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL. ACESSO ÀS INFORMAÇÕES CONSTANTES NAS BULAS. FONTE AMPLIADA OU BRAILLE. DECRETO Nº 5.296/2004 E LEIS FEDERAIS Nº 10.048/2000 E 10.098/2000. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.3.2012. Obstada a análise da suposta afronta ao inciso LIV do artigo 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie e da reelaboração da moldura fática constante no acórdão de origem, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido.



    Ante o exposto, julgo prejudicados os recursos extraordinários apresentados pela Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação - ABIA (eDOC 78), e pela União (eDOC 99), e nego provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (eDOC 226), nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente